Tribunal: TJDFT
Processo: 0743330-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0743330-25.2019.8.07.0016 APELANTE: CLAUDINEI OLIVEIRA DE SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Não há o que prover quanto à petição Id. 22260482. Aguarde-se trânsito em julgado do Acórdão Id. 21731882. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora